Tribunal: STF
Processo: HC 212607
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.3.2022, por Rodrigo Piva Veronesi, em benefício de Leonardo Mattioli, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.2.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 725.600/MG.



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de seis anos e sete meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de corrupção de menores e roubo qualificado por concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma branca (incs. II, V e VII do § 2º do art. 157 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), mantida a prisão preventiva antes decretada.



    3. Consta da denúncia que



    “no dia 15 de março de 2021, por volta das 02h22, na Avenida Antonio Carlos, n. 425, apto. 12, bairro Cascatinha, em Poços de Caldas/MG, os denunciados, previamente acordados e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito de todos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca e com a restrição da liberdade das vítimas Carolina Maria Aleixo Anami, Guilherme Yamashita Anami e seus filhos, além de Marina Apolonia Aleixo Pereira dos Santos, seis aparelhos celulares, diversos aparelhos eletrônicos, tais como um notebook, um assistente virtual por voz, denominado ‘Alexa’, um Apple Watch, vários perfumes, joias e relógios, documentos pessoais e a quantia em dinheiro de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), além do veículo VW/Tiguan, placa DSM-6770. 



    Consta também do incluso inquérito policial que, no mesmo dia, horário e local, os denunciados, corromperam menores de 18 anos, ao induzir os adolescentes Luiz Phelipe da Silva e Thiago Germano Vasconcelos, a com eles praticarem infração penal. Segundo restou apurado, o denunciado Leonardo, após obter informações sobre a residência e bens de propriedade das vítimas Carolina Maria Aleixo Anami e Guilherme Yamashita Anami, através de sua genitora que trabalhava como empregada doméstica na residência das mesmas, passou a planejar o delito, repassando todas as instruções para a execução do delito ao denunciado Alerrandro e aos adolescentes. (...)



    Na ocasião dos fatos, o denunciado Alerrandro dirigiu-se até a residência das vítimas na companhia dos adolescentes, onde ingressaram, momento em que o denunciado Alerrandro, mediante agrave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, rendeu as vítimas Carolina e Guilherme, que dormiam no quarto de casal, anunciando o assalto, enquanto os adolescentes Luiz Phelipe e Thiago, munidos cada um com uma faca, abordaram os filhos do casal e a vítima Marina, que dormiam em outro quarto. 



    Após renderem todas as vítimas, com o emprego da grave ameaça e de violência exercida pelo adolescente Luiz Phelipe contra a vítima Carolina e um dos filhos do casal, e aprisioná-las no quarto de casal, o denunciado Alerrandro, com a ajuda dos adolescentes, passou a revirar a residência em busca de dinheiro, joias, aparelhos eletrônicos e objetos de valor, colocando-os no interior de mochila. Ato contínuo, o denunciado Alerrandro e os adolescentes exigiram que a vítima Guilherme entregasse as chaves de seu veículo VW/Tiguan e abrisse o portão da garagem, oportunidade em que, após trancafiarem todas as vítimas no quarto do casal, empreenderam fuga na condução do veículo e na posse dos pertences subtraídos. Apurou-se que o veículo foi levado até um indivíduo não identificado nos autos, que o adquiriu pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), assim como as joias foram vendidas por Alerrandro, sendo o valor apurado dividido entre os denunciados Alerrandro e Leonardo e os adolescentes. 



    Após investigações policiais, o notebook e o assistente virtual por voz, denominado ‘Alexa’, de propriedade das vítimas, foram recuperados em poder de receptadores na cidade de Serrania/MG, os quais confirmaram terem adquirido os equipamentos do denunciado Alerrandro. 



    Ainda, por ocasião do cumprimento de busca e apreensão na residência do denunciado Leonardo, foram apreendidos diversos perfumes, de marcas importadas, os quais foram reconhecidos pela vítima Carolina como sendo de sua propriedade. 



    Apurou-se, ainda, que os denunciados corromperam os adolescentes Luiz Phelipe da Silva e Thiago Germano Vasconcelos a com eles praticarem o delito de roubo, sendo o simulacro de arma de fogo utilizado na prática do delito localizado na residência do adolescente Luiz Phelipe” (fls. 9-11, doc. 1). 



    4. Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.036805-4/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido indeferida a medida liminar requerida, em 24.2.2022, pelo Relator, Desembargador Furtado de Mendonça (fls. 25-26, doc. 1).



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 725.600/MG, tendo o Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, em 25.2.2022, indeferido liminarmente a impetração, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (fls. 27-28, doc. 1). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, afirmando a incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime prisional semiaberto, imposto na sentença condenatória.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer que seja concedido ao paciente o direito do mesmo recorrer em liberdade no processo nº Autos nº. 0023447-46.2021.8.13.0518, CONDENADO A REGIME SEMIABERTO NÃO PODE SER MANTIDO PRESO. NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP, REQUER A SUPERAÇÃO DA SUMULA 691”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida liminarmente a impetração pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. No Tribunal de origem, o relator restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, na qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.



    11. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder, o que não se verifica no caso.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a custódia preventiva do paciente (cujos fundamentos não são impugnados nesta impetração) foi decretada e mantida na sentença condenatória com amparo na gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa e o risco concreto de reiteração delitiva. Tem-se na sentença condenatória:



    “Do direito de recorrer em liberdade 



    Deixo de conceder ao acusado Leonardo Mattioli o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, o que faço com espeque no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal. 



    Anoto que em 21/01/2022 este mesmo julgador proferiu sentença condenatória em desfavor dos mesmos acusados pelas práticas dos mesmos crimes, ou seja, resta claro que colocá-los em liberdade implicaria em privilegiar, de forma quase absoluta, o direito individual em prejuízo da coletividade, a qual será obrigada a aceitar a incrustação de sensação de impunidade, eis que, desprotegida, ficará à mercê do criminoso que, solto, voltará a delinquir. 



    Nesta fase, entendo que o interesse sobrepujante deve ser o da sociedade, posto que houve julgamento criminal em congruência ao devido processo legal, pelo que se proporcionou ao réu a mais ampla defesa possível. 



    Ademais, o réu permaneceu acautelado durante toda instrução processual. Já restou exarado no bojo as Súmula nº 09 do Superior Tribunal de Justiça que “A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”. 



    Desta forma, além de garantir a ordem pública e a paz social, a mantença da prisão do denunciado encontra respaldo no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista não só a gravidade do delito, a quantidade da pena aplicada, viabilizando o cumprimento da pena imposta. 



    Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva imposta ao acusado. Preso provisoriamente que se acha, assim permanecerá, não podendo recorrer em liberdade, sobretudo porque estão presentes as circunstâncias da prisão preventiva previstas no artigo 312 do CPP. 



    Nessa mesma linha de raciocínio, entendo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está evidente, pois caso ele seja colocado em liberdade, poderá voltar a praticar novos delitos, uma vez que o acusado é contumaz em práticas delitivas, gerando desassossego aos demais cidadãos, a evidenciar a necessidade concreta da imposição da prisão preventiva. (...)



    O modus operandi do delito de roubo, a culpabilidade e as consequências do crime, constitui indício veemente da concreta e excessiva periculosidade do réu, evidenciando a necessidade de sua custódia, agora como forma de prevenção do delito. Certo é que não se pode olvidar da gravidade do crime em que o réu foi condenado, demonstrando que a sua permanência preso é medida que se impõe para garantir a ordem pública. Além do mais, não é possível conceder ao réu o benefício de recorrer em liberdade, até mesmo porque, no presente caso, ocorreria um flagrante anacronismo processual, visto que, processado, o réu se viu preso e, condenado, solto seria. 



    Ademais, atento ao disposto no artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal, entendo como inadequada e insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares ao réu, razão pela qual o réu permanecerá acautelado no estabelecimento prisional em que se encontra” (fls. 21-22, doc. 1).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade concreta da conduta e o apontado risco de reiteração delitiva, não se vislumbra, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre a necessidade de segregação cautelar do paciente:



    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318-A, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem se orientado no sentido da incompatibilidade da prisão provisória com o regime semiaberto imposto para o cumprimento da pena. Entretanto, as circunstâncias excepcionais do caso, em especial a notícia de outra condenação do paciente há menos de um mês, por delito idêntico (com a possível somatória das condenações impostas), revelam particularidades a serem melhor analisadas pelas instâncias antecedentes, não havendo elementos para sua análise per saltum, até mesmo para evitar eventual prejuízo ao paciente no caso de denegação de sua pretensão.



    15. Ausente, na espécie, demonstração de teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    16. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame, com dupla supressão de instância, dos fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual se teve por necessária a manutenção da custódia cautelar do paciente.



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora